Tribunal: TJBA
Processo: 0397068-39.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0397068-39.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Pedro Santos de Santana e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 78 (SETENTA E OITO) DIAS-MULTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: SEMIABERTO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER OS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELANTES PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA E DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NA EMPREITADA CRIMIONOSA. CONFISSÃO DO APELANTE PEDRO QUE CORROBORA OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DE CRIME TENTADO. IMPOSSIBLIDADE. ADOÇÃO POR ESTE TRIBUNAL DA TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO AINDA QUE POR PEQUENO LAPSO TEMPORAL. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA QUE NA PRIMEIRA FASE ESTABELECEU A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E FIXOU O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO. SENTENÇA QUE SE IMPÕE.

1. Tratam-se de Apelações interpostas por JURANDI DANTAS DA SILVA e PEDRO SANTOS DE SANTANA, inconformados com a sentença penal condenatória da lavra do M.M. JUÍZO DE DIREITO DA 8ª. VARA CRIMINAL DE SALVADOR/-BA, que os condenou, pela prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto

2. Consta da prefacial acusatória que: “no dia 15/10/2012, por volta das 23:30h, no local conhecido como “Beco da Chiada”, no final de linha do bairro de São Caetano,, nesta capital, os denunciados, a bordo de uma motocicleta e armados com um revolver calibre 0,32, marca Ina, infligiram grave ameaça e subtraíram uma aparelho celular marca Nokia de Ramon Souza dos Santos, na posse do objeto roubado, fugiram logo em seguida. Ato contínuo, após a polícia ser avisada, e em conformidade com a descrição efetuada pela vítima, lograram encontrar os denunciados e prendê-los em flagrante.

3. Razões do apelo: reforma da sentença, inicialmente para absolvê-los, por insuficiência de elementos probatórios. Subsidiariamente, requerem a desclassificação para o roubo tentado, com a aplicação da pena no mínimo legal em razão das vetoriais do artigo 59 do Código Penal lhe serem todas favoráveis, modificando também o regime para o semiaberto.

4. Autoria e Materialidade devidamente comprovadas. Confissão de um dos Apelantes, que corrobora com o depoimento da vítima e testemunhas, policiais militares que efetuaram a prisão flagrancial dos Apelantes. Validade dos depoimentos. Precedentes.

5. Desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada. Os nossos Tribunais têm adotado a teoria da apprehensio, também denominada de amotio segundo a qual o delito se considera consumado no instante em que o agente obtém a posse da coisa subtraída, ainda que não seja mansa e pacífica, ou haja perseguição policial, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

6. Insurgência quanto a dosimetria que não prospera. Magistrado sentenciante que aplicou a pena base no mínimo legal. Pedido Prejudicado.

7. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Prejudicado. Sentença que fixou o cumprimento inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

APELO
S
CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
0397068.39.2012.8.05.0001
, oriundo da 8ª. Vara Criminal de Salvador/BA, tendo, como Apelantes
JURANDI DANTAS DA SILVA
e
PEDRO SANTOS DE SANTANA
, e como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
APELO
S
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.